Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-22.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Revisional – Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança de seguro – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo

Ementa:
Revisional – Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança de seguro – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Revisional – Crédito Direto ao Consumidor – Financiamento de veículo – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Aplicabilidade dos enunciados das Súmulas 539 e 541 do C. STJ – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Limitação incabível – Pretensão afastada - Descaracterização da mora - Impossibilidade - Orientação 2 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1061530/RS - Ausência de reconhecimento de abusividade praticada pelo réu em relação aos juros remuneratórios e à cobrança capitalizada no período de normalidade do contrato mantido entre as partes – Tarifa de cadastro – Cobrança no início do relacionamento – Legalidade da cobrança (REsp no 1.251.331/RS) - Tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Peculiaridade do caso – Singularidade quanto à questão de fato – Prova nos autos da efetiva prestação do serviço – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução incabível - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.